Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-76.2019.8.11.0107
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000681-76.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE AMADOR ALVES DA SILVA registrado(a) civilmente como AMADOR ALVES DA SILVA - CPF: 579.893.549-34 (APELADO), DIEGO BIANCHINI - CPF: 023.673.621-30 (ADVOGADO), RAFAELLA GOMES FAVRETO - CPF: 020.796.851-98 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMADOR ALVES DA SILVA (APELADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA POLETTO - CPF: 827.572.161-04 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – ART.485, VI, DO CPC – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DA CITAÇÃO – INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo depois de efetivada a sua citação.

2.
In casu,
verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da citação, obstando, portanto, o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Leonardo Lucio Santos, Juiz de Direito Substituto, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1000681-76.2019.8.11.0107,
ajuizada em desfavor de AMADOR ALVES DA SILVA
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

211813400):

“
Vistos.

A presente Ação foi ajuizada em 12/11/2019.

Exarado despacho inicial (id. 31263666).

As tentativas de citação não foram efetivadas, sendo informado o óbito do executado (id. 50308226).

Posteriormente, intimado a manifestar, o Município de Nova Ubiratã requere o redirecionamento da execução para o espólio e/ou herdeiros (id. 139932673).

É o relatório.

DECIDO.

Consoante preconiza o artigo 110 do Código de Processo Civil:

"Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313 §§ 1º e 2º".

Vejamos então o artigo 313 do Código de Processo Civil:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de

seu representante legal ou de seu procurador; (...)"

Tem-se, pois, que a sucessão processual prevista nos artigos 110 e 313 do Código de Processo Civil aplica-se apenas aos casos de falecimento de qualquer das partes durante o curso do processo, ou seja, falecimento de quem já esteja integrando a relação processual, figurando no polo ativo ou passivo da ação. Essa, porém, não é a hipótese da presente execução, vez que o falecimento da parte executada ocorreu antes de sua citação, conforme consta em certidão de óbito.

Em assim sendo, tem-se que não é possível sequer cogitar a hipótese de sucessão do mencionado requerido pelos seus herdeiros ou mesmo de suspensão do processo.

A propósito, destaco a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO . IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO ESPÓLIO. CARÊNCIA DA AÇÃO. 1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 2. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.03.2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05.11.2014. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (Recurso Especial nº 1.738.519/PR (2018/0101449-0), 2a Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. DJe 28.11.2018).

De mais a mais, é inviável o redirecionamento da execução contra o espólio ou sucessores, ao passo que tal providência demandaria a substituição da certidão da dívida ativa, o que fere o disposto na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis :

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente ação de execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto processual subjetivo.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, ou havendo renúncia ao prazo recursal, arquive- se o processo com as cautelas legais e baixas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Leonardo Lucio Santos

Juiz de Direito Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
“
(...) a presente Execução Fiscal foi proposta anteriormente ao Óbito, ou seja, em 12.11.2019, ID 26070529, visto que o Óbito 19.07.2020, visto que a CDA está hígida, posto que embasada em lançamento legitimo, assim a execução fiscal foi corretamente ajuizada, pois na data do ajuizamento, o devedor ainda estava vivo, e em razão da responsabilidade superveniente, é perfeitamente cabível a emenda a inicial com a inclusão dos sucessores na execução fiscal”.

Sustenta que
“
equivocado o entendimento ora objurgado, eis que deixou de observar o disposto nos artigos Art. 4º da Lei n.º 6.830/1980, bem como, o art. 131, II e III do CTN”.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e quando do seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido dar prosseguimento à ação de execução com a citação dos herdeiros do espólio já devidamente qualificado nos autos, para que estes realizem o pagamento o débito ou garantam à execução
”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Leonardo Lucio Santos, Juiz de Direito Substituto, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1000681-76.2019.8.11.0107,
ajuizada em desfavor de AMADOR ALVES DA SILVA
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
12.11.2019
, com a presente ação, em desfavor da parte ora apelada,
AMADOR ALVES DA SILVA
,
visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.º 77/2019, cujos valores alcançavam a importância de R$ 15.905,58 (quinze mil e novecentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

No ID. 211813365, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, que foi negativa por oficial de justiça, retornando com a informação de que
“(...)
o Polo Passivo faleceu no dia 19/07/20, conforme Certidão de óbito nº 665359 1 55.2020 4 00002 149 0000349 27 do Cartório de Registro Civil de Nova Ubiratã MT. Por esse motivo deixei de Citar o Amador Alves da Silva e proceder aos demais atos
”.

Em razão disso, o magistrado de origem oficiou o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Nova Ubiratã – MT, requisitando cópia da certidão de óbito do executado (ID. 211813381), a qual foi juntada no ID. 211813384 – Pág. 03.

Após o transcurso processual, sobreveio, então, a sentença ora recorrida, em 14.02.2024 (ID. 211813400).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com a certidão encartada no
ID.
211813384 – Pág. 03
,

a parte executada faleceu em
19.07.2020
, além disso, verifica-se que
não
foi citada nestes autos antes do óbito.

Além disso, é possível observar que

a ação foi ajuizada em desfavor da pessoa física
(AMADOR ALVES DA SILVA)
e
não
do espólio. Logo, impossível o redirecionamento.

A propósito, a Súmula n.º 392, do STJ, dispõe que:
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Nesse contexto, registra-se que o espólio, ou os herdeiros, serão responsáveis pelo débito executado
apenas quando ocorrida a citação válida e, consequentemente, tenha se formado a tríade processual,
o que não ocorreu nestes autos.

In casu
, como bem registrado pelo magistrado de primeiro grau e, consoante já exposto alhures, o falecimento da parte executada ocorreu
antes
de ser efetivada a sua citação, não sendo possível, em tal caso, a substituição pelo espólio, ou, ainda, pelos herdeiros.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...) 3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou: "A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, em se tratando de devedor falecido antes da propositura da ação. Do caderno processual, computa-se que a actio foi proposta em 20/12/2005, originariamente, em desfavor do de cujus Ires Jose Garcia, consoante se extrai do cabeçalho aposto na exordial (fl. 02). Expedido mandado citatório, foi informado que o contribuinte não mais residia no local informado pelo exequente (fl. 05). Desta feita, em consulta aos dados cadastrais do executado, constatou-se que se tratava de pessoa falecida (fl. 12).

A seu turno, nos termos do atestado de óbito acostado à fl. 20, o devedor faleceu no dia 04/08/2004, isto é, antes de ser citado.

(...) Logo, a execução não pode prosseguir em face do devedor original. De outra banda, o redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros não é admitida pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil. (...)

Portanto, redirecionar a execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores do devedor falecido só se admite se este já houver sido citado" (fls. 69-73, e-STJ).

4. Defende a Municipalidade que, "No presente caso, o título executivo (CDA) foi devidamente constituído quando o sujeito passivo ainda estava vivo. Somente veio a falecer posteriormente. Nesses casos não há impedimento legal para o direcionamento, porquanto o lançamento foi legitimo e o feito busca, apenas, a integração dos sucessores colegitimados, no pólo passivo e não modificação do título" (fl. 166, e-STJ).
Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento pacífico de que
o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado
nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos
, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

5. O acórdão recorrido está, pois, em consonância, com a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte.

6. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

8. Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido.

(REsp n.º 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021)”. (
grifos nossos)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n.º 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)
".
(
grifos nossos)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – SÚMULA 392 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2.
“O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte
ocorrer depois de sua devida citação
nos autos da execução
fiscal, o que não ocorreu no caso”. (N.U 0011113-71.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

3. Recurso desprovido.

(N.U 0003211-14.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE –
FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 392 DO STJ –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente será(ão) responsável(is) pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo,
o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1005499-97.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)”.

Conclui-se, portanto, que, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e deste Juízo, não há reparos a serem feitos na decisão que extinguiu a demanda executiva.

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024